Tribunal: TJPA
Processo: 0000963-41.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000963-41.2019.8.14.0401

APELANTE: KARLA TAVARES PANTOJA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE NA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CASAMENTO. UTILIZAÇÃO DE FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS GRAVES À VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Karla Tavares Pantoja contra sentença da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Segundo a denúncia, a acusada, utilizando identidade falsa (“Kate Monteiro”), firmou contrato com a vítima para prestação de serviços de cerimonial, buffet e decoração de casamento, mas não executou os serviços na forma acordada, evadindo-se do local e interrompendo os contatos após o recebimento integral do valor combinado (R$ 2.800,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos típicos do crime de estelionato ou se a conduta caracteriza mero inadimplemento contratual de natureza cível; (ii) estabelecer se a elevação da pena-base, fundada nas consequências do crime, observou os critérios de proporcionalidade e fundamentação legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O estelionato exige a demonstração de fraude antecedente, indução ou manutenção da vítima em erro, obtenção de vantagem ilícita e prejuízo alheio. A utilização de nome falso, desde a fase pré-contratual, evidencia o dolo antecedente da apelante, afastando a tese de inadimplemento civil e configurando o tipo penal do art. 171, caput, do CP.

4. A materialidade e autoria delitivas restam comprovadas pela coerência entre o depoimento firme da vítima e os documentos juntados aos autos (contrato, comprovantes de pagamento e conversas por aplicativo), formando um conjunto probatório harmônico e suficiente à condenação.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui elevado valor probatório.

6. A valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria mostra-se legítima, diante do abalo emocional grave sofrido pela vítima em ocasião especialmente significativa de sua vida (casamento), extrapolando os efeitos ordinários do tipo penal.

7. O aumento de seis meses na pena-base está devidamente fundamentado na intensidade concreta do resultado danoso e na reprovabilidade do agir da ré, que ocultou sua identidade e frustrou expectativa legítima da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização de identidade falsa desde a fase pré-contratual para induzir a vítima em erro configura fraude antecedente e tipifica o crime de estelionato, afastando a tese de inadimplemento contratual civil.

2. A palavra da vítima, se coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é apta a fundamentar a condenação em crimes patrimoniais.

3. A valoração negativa das consequências do crime é legítima quando demonstrado abalo emocional relevante e concreto que extrapola os efeitos ordinários do tipo penal, sendo desnecessária a adoção de fração matemática fixa no aumento da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 59, 68 e 171, caput; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-DF, Apelação nº 0716633-57.2020.8.07.0007, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, j. 10.11.2022.
TJ-PR, Apelação nº 0007260-65.2024.8.16.0035, Rel. Des. Marcus Vinicius de Lacerda Costa, j. 24.04.2025.
TJ-DF, Apelação nº 0704221-73.2020.8.07.0014, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 02.06.2022.
STJ, AgRg no HC nº 900528/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 09.09.2024.
STJ, AgRg no HC nº 718681/SP, T5, j. 23.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por KARLA TAVARES PANTOJA contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia ofertada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ para condená-la como incursa nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 15 (quinze) dias-multa.

Segundo a denúncia, a ré teria celebrado contrato com a vítima RUANA MATIAS DA SILVA, mediante rede social, apresentando-se sob nome falso (“Kate Monteiro”), para prestação de serviços de cerimonial, buffet e decoração em cerimônia de casamento. O valor de R$ 2.800,00 foi integralmente pago pela vítima, mas no dia do evento os serviços foram prestados de forma apenas parcial, com ausência do buffet, cerimonialista e parte da decoração, tendo a acusada se ausentado do local e interrompido os contatos.

Em suas razões, a apelante sustenta, primeiramente, a inexistência de prova suficiente para a condenação, sustentando que o único elemento de prova seria o depoimento da vítima, sem qualquer testemunha presencial ou produção probatória corroborativa em juízo. Em segundo lugar, defende a atipicidade penal da conduta, por configurar, no máximo, inadimplemento contratual, de natureza cível e não penal. Subsidiariamente, impugna a dosimetria da pena-base, afirmando que a elevação em seis meses, com fundamento exclusivo nas consequências do crime, careceria de proporcionalidade e fundamentação idônea.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento do recurso, ressaltando que o depoimento da vítima é firme e coerente com os elementos colhidos na fase inquisitorial, como o contrato, os comprovantes de pagamento e conversas por aplicativo. Defende a legitimidade da valoração negativa das consequências do crime, diante do relevante abalo emocional causado à vítima, que teve frustrado um dos momentos mais significativos de sua vida.

O parecer da Procuradoria de Justiça, igualmente manifesta-se pelo desprovimento do recurso, afirmando que os elementos constantes dos autos são suficientes à manutenção da condenação. Destaca que a materialidade e autoria restaram demonstradas por prova documental, testemunhal e confissão extrajudicial da própria ré. Rejeita a tese de ausência de dolo e afirma que a ré utilizou fraude desde o início da negociação, pois sabia que não forneceria o serviço. Reputa proporcional a pena aplicada, considerando as consequências do delito e a personalidade voltada à prática delitiva.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da tipicidade e da suficiência probatória para a condenação da apelante pelo crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), à qual se imputou fraude na celebração de contrato de prestação de serviços para cerimônia de casamento, cuja execução foi substancialmente descumprida. Subsidiariamente, impugna-se a dosimetria da pena, reputada excessiva.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

O crime de estelionato está tipificado no Artigo 171 do Código Penal Brasileiro, sendo um delito patrimonial, caracterizando-se pela fraude que leva a vítima ao erro, resultando em prejuízo a ela e vantagem ilícita para o agente. O dolo no estelionato é a vontade de empregar a fraude para obter vantagem indevida, causando prejuízo ao ofendido. A intenção de lesar o patrimônio da vítima é o elemento subjetivo do tipo.

De início, é necessário afastar a tese de atipicidade penal da conduta, pois não se está diante de mera inadimplência contratual. A diferença ontológica entre a esfera civil e a penal reside na presença do elemento subjetivo do tipo. No caso dos autos, o conjunto probatório revela que a ré, sob falsa identidade, induziu a vítima em erro desde a fase pré-contratual, utilizando-se de engodo para obter vantagem ilícita. A fraude, nesse contexto, não sobreveio ao inadimplemento, mas o antecedeu, viciando a própria formação do vínculo obrigacional.

Com efeito, a vítima contratou os serviços mediante anúncio em rede social, manteve contato por aplicativo de mensagens e realizou o pagamento integral previamente à data do evento. No dia da celebração, os serviços prometidos foram parcial suprimidos, sendo inegável a ruptura com as legítimas expectativas contratuais. Mais grave, contudo, é a circunstância de que a apelante se evadiu do local e rompeu os canais de comunicação, comportamento incompatível com o simples inadimplemento e revelador de dolo preordenado.

Os elementos de informação do inquérito e o próprio depoimento da vítima são coerentes, firmes e harmônicos com os documentos anexados (contrato, comprovantes de pagamento, registros de conversa) — os quais firma o convencimento necessário para o decreto condenatório, afastando qualquer dúvida razoável.

Colaciono as jurisprudências que corroboram o entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE . PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA PELAS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO . 1.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.
2. Declarações coerentes prestadas pela vítima tanto na delegacia quanto em juízo, corroboradas pela prova oral e documental são suficientes para a condenação segura . 3. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 07166335720208070007 1638616, Relator.: J.J . COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 10/11/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/11/2022)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – apelação criminal – estelionato – SENTENÇA CONDENATÓRIA – insurgência defensiva – PRELIMINAR: AVENTADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226 DO CPP – REJEIÇÃO – DIRETRIZES OBSERVADAS – MÉRITO: pleito absolutório EM RELAÇÃO AO FATO 1 – possibilidade – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – clamor absolutório quanto ao fato 2 – impossibilidade – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ACERVO PROBATÓRIO SATISFATÓRIO EM DEMONSTRAR QUE O APELANTE INDUZIU O OFENDIDO EM ERRO MEDIANTE ARDIL – OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA, EM PREJUÍZO ALHEIO – dolo evidenciado –
PALAVRA DA VÍTIMA QUE SE REVESTE DE ESPECIAL CREDIBILIDADE, MORMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS, COMO NO PRESENTE CASO
– condenação mantida – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, AFASTANDO-SE, DE OFÍCIO, A PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR BARES, BOATES E CONGÊNERES DENTRE AS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. (TJ-PR 00072606520248160035 São José dos Pinhais, Relator.: Marcus Vinicius de Lacerda Costa, Data de Julgamento: 24/04/2025, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/04/2025)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA IDOSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA . PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima. 2 . Na espécie, as provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos harmônicos da vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, corroborados pelo acervo de prova documental dos autos, demonstram que o apelante induziu a ofendida em erro, fazendo-a acreditar que pagaria R$ 116,00 (cento e dezesseis reais) por um brinde, já com a intenção de entregar objetos não solicitados e cobrar por eles o valor de R$ 2.328,00 (dois mil trezentos e vinte e oito reais). 3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 171, § 4º, do Código Penal (estelionato contra idoso), às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução, e 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão mínima . (TJ-DF 07042217320208070014 1428777, Relator.: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 02/06/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 16/06/2022)

No que tange à dosimetria, o recorrente aduz desproporcionalidade ao valorar negativamente somente uma circunstância judicial.

A individualização da pena se desdobra em três planos distintos. O primeiro, de natureza legal, é traçado pelo legislador, que estabelece de modo abstrato os parâmetros punitivos. O segundo, de dimensão judicial, cabe ao magistrado, que concretiza a pena à luz de seu convencimento motivado. O terceiro, de caráter executivo, também de competência jurisdicional, corresponde ao momento da efetiva aplicação da sanção.

No plano judicial, é incontroverso que a discricionariedade do juiz na dosimetria não é ilimitada. A legalidade estrita, inserida no plano legislativo, impõe limites claros e democráticos ao poder punitivo do Estado. Ao definir um crime, o legislador descreve a conduta, avalia sua gravidade e fixa as penas mínima e máxima cabíveis, prevendo ainda hipóteses excepcionais, igualmente legais, que permitem alterar tais limites.

Ao Poder Judiciário, por respeito à separação de poderes, cumpre observar fielmente essas balizas. O art. 68 do Código Penal disciplina que a dosimetria ocorre em três fases sucessivas: na primeira, fixa-se a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59; na segunda, determina-se a pena provisória, a partir da análise das agravantes e atenuantes; por fim, na terceira, chega-se à pena definitiva, mediante a aplicação das causas de aumento e diminuição
.

No caso dos autos, observa-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão das consequências do crime, único vetor desfavorável.

A sentença consignou que a vítima sofreu grave constrangimento emocional no dia de seu casamento, perante familiares e convidados, experimentando frustração profunda num dos momentos mais significativos de sua vida. Tal circunstância, embora inerente ao tipo penal em alguma medida, ganha relevância concreta quando o estelionato atinge diretamente valores existenciais, como a dignidade pessoal e afetiva da vítima em celebração matrimonial.

Nesse ponto, é legítimo o juízo de censura reforçada, pois não se trata de prejuízo meramente econômico, mas de violação à esfera moral da vítima, com forte impacto psíquico e social.

A fixação da pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, com aumento de 06 (seis) meses além do mínimo, não destoa dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo diante da intensidade do resultado danoso e da reprovabilidade do agir da ré, que adotou nome falso, ocultou-se após o fato e reiterou conduta semelhante em outras ocasiões.

Acerca do tema, transcrevo oportunamente as seguintes jurisprudências:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA. DOSIMETRIA . PENA-BASE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ATIVIDADE DISCRICIONÁRIA DO JULGADOR. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS . CULPABILIDADE DO AGENTE. RÉU QUE ATUAVA COMO RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE DO GRUPO CRIMINOSO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SOFISTICADO MODUS OPERANDI DA ASSOCIAÇÃO . CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. COMPLEXIDADE E DURAÇÃO DOS CRIMES. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. QUANTUM DE AUMENTO . VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 OU 1/8 QUE NÃO É DIREITO SUBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO . 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 2. A culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta . Na hipótese dos autos, restou declinada motivação concreta, pois o réu atuava como a pessoa da confiança do chefe e financiador da organização criminosa, sendo responsável pela contabilidade do grupo, constituía empresas fantasmas, escondia capitais, além de ter se prestado a ser procurador dos chefes junto às operações bancárias. Tais elementos, longe de serem genéricos, denotam o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir do réu, devendo, pois, ser mantido o incremento das básicas a título de culpabilidade. 3. As circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso . No caso, restou assentada a gravidade da conduta do agravante e de seus comparsas que integravam organização criminosa sofisticada, com elevado número de agentes envolvidos. Além disso, a sentença narra que foram cooptados dezenas de agentes púbicos, os quais constavam da folha de pagamentos e despesas mensal no sistema de contabilidade operado pela organização, sendo o agravante um dos que recebiam valores mensais. Nesse contexto, fica evidente que o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi dos delitos revelam gravidade concreta superior à ínsita aos tipos penais, o que exige a exasperação da basilar nos termos do reconhecido na sentença. 4 . Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, não se cogita de arbitrariedade no aumentos pelas consequências do crime, que foram acertadamente ditas como graves, diante da complexidade e da duração dos crimes, do elevado número de agentes públicos corrompidos e de crimes perpetrados, o que afetou sobremaneira a ordem pública, a credibilidade do sistema de Segurança Pública do Estado de Goiás. 5.
Não se observa manifesta ilegalidade no cálculo dosimétrico da pena. Importante destacar que não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou de 1/8 a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador . Outrossim, não está o julgador obrigado a informar expressamente qual fração de aumento está adotando.
6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 900528 GO 2024/0099885-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA . MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. CULPABILIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA . FUNDAMENTOS DIVERSOS. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. 2. Já acerca das circunstâncias do crime, devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. 3 . As instâncias ordinárias destacaram que a prática do crime de homicídio se deu na presença do filho do casal (ré e vítima), de forma planejada, tendo a vítima sido alvejada com três tiros em situação que representou risco para o próprio filho. Tais circunstâncias são concretas e denotam uma maior reprovabilidade da conduta e a maior gravidade do modus operandi empregado, não sendo inerentes ao tipo penal em questão. 4. A avaliação negativa das consequências do crime mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal . Embora o abalo psicológico seja elemento intrínseco aos familiares da vítima do crime de homicídio, é certo que presenciar a morte do pai causada pela própria mãe é circunstância que extrapola as consequências próprias do tipo e sua prejudicialidade a um adolescente de 12 anos é presumível, dispensando qualquer comprovação fática. Desse modo, a exasperação da reprimenda a título de consequências do crime mostra-se devidamente fundamentada. 6. O fundamento utilizado para valorar de forma negativa a culpabilidade e as consequências do crime não se confundem, embora se originem no mesmo fato . Para a culpabilidade, o Juízo de 1º grau destacou a maior reprovabilidade da prática do crime na frente do próprio filho, e também filho da vítima, bem como o planejamento da ação pela ré. Já para considerar negativas as consequências do crime levou-se em conta o óbvio abalo psicológico ocasionado ao adolescente de 12 anos que presenciou a morte do pai, ocasionada com a ajuda da mãe. 7.
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor . Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. A majoração da pena-base efetivada pela Corte Estadual foi em patamar, inclusive, inferior a 1/6 sobre a mínima cominada ao delito, por cada uma das três circunstâncias judiciais desfavoráveis. Portanto, não se mostra ilegal
. 8 . Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 718681 SP 2022/0015072-8, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2022)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Evio Marques da Silva 2ª TCRC Rua Frei Caneca, s/n, Maurício de Nassau, CARUARU - PE - CEP: 55012-330 - F:() APELAÇÃO Nº 0000409-90.2022.8 .17.3320 COMARCA DE ORIGEM: Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Caruaru/PE APELANTE: Manoel Joaquim da Silva Júnior PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ivo Pereira Lima APELADO: Ministério Público do Estado de Pernambuco ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO . RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO . CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA . PARÂMETRO DIVERSO DO ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO NECESSÁRIA. SEGUNDA FASE . AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - A valoração negativa da culpabilidade do agente é idônea quando fundamentada na premeditação e frieza na ação, elementos que denotam maior reprovabilidade da conduta e extrapolam os limites da culpabilidade ordinária do tipo penal; 2 - As circunstâncias do crime autorizam a exasperação da pena-base quando o delito ocorre no período noturno e na presença de terceiros, causando perigo comum e risco concreto à integridade física de outras pessoas; 3 - É válida a valoração negativa das consequências do crime de homicídio quando a vítima deixa filhos menores desamparados, circunstância que extrapola os limites das consequências normais da conduta; 4 -
O quantum de aumento da pena-base por circunstâncias judiciais negativas deve observar o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito, salvo fundamentação concreta e específica para adoção de fração diversa
; 5 - A agravante da calamidade pública (art . 61, II, j, do CP) deve ser afastada quando não há demonstração concreta de que o agente se aproveitou, de modo consciente e voluntário, da situação de pandemia provocada pelo COVID-19 para praticar o crime; 6 - Recurso parcialmente provido. Decisão Unânime. A C Ó R D Ã O Visto, relatado e discutido este feito, em que figuram como partes as acima referidas, acordam, por unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, em CONCEDER PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, na conformidade do relatório e votos anexos, que fazem parte do presente julgado. Caruaru, data da assinatura eletrônica . Evanildo Coelho de Araújo Filho Desembargador Substituto Relator(TJ-PE - Apelação Criminal: 00004099020228173320, Relator.: EVANILDO COELHO DE ARAUJO FILHO, Data de Julgamento: 30/10/2024, Gabinete do Des. Evio Marques da Silva 2ª TCRC)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS . PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELA PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 62 DO TJCE. RECURSO DESPROVIDO . Caso em Exame Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu as penas do art. 171, c/c art. 71, ambos do Código Penal, em razão da prática reiterada de estelionato contra permissionários de mercado público. Questão em Discussão Análise da suficiência das provas para a condenação e da adequação da dosimetria da pena, notadamente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal . Razões de Decidir A autoria e a materialidade do delito restaram amplamente comprovadas pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas, bem como pela prova documental acostada aos autos, especialmente as cópias das peças do Processo Administrativo Disciplinar PROPAD Nº 11966/2012 e dos boletos falsificados anexados aos autos de apreensão. A palavra das vítimas em crimes patrimoniais possui elevado valor probatório quando coerente e corroborada por outros elementos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à dosimetria da pena, o juízo sentenciante fundamentou de forma idônea a exasperação da pena-base, observando elementos concretos extraídos dos autos, em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ. Nos exatos termos da Súmula 62 deste Tribunal, não é admissível, com fundamento na hipossuficiência econômica do réu, o decote da pena de multa quando prevista no preceito secundário do tipo penal Dispositivo e Tese Negado provimento ao recurso . Tese fixada:
"Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui elevada força probatória para fundamentar a condenação
.
A dosimetria da pena não segue critério matemático rígido, sendo legítima a valoração concreta dos elementos do caso para fixação da pena-base acima do mínimo legal."
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS Código Penal: Art. 171, caput; Art . 71, caput. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA STJ, AREsp n. 2.556 .933/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN 25/2/2025. STJ, REsp n . 2.113.680/RS, rel. Min . Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN 25/2/2025. STJ, AgRg no HC n. 766.616/SP, rel . Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe 7/6/2024. STJ, AgRg no HC n. 829 .995/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma. Súmula 61 do TJCE Súmula 62 do TJCE ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, porém para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora . Fortaleza, 15 de abril de 2025. DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS Relatora e Presidente do Órgão Julgador (TJ-CE - Apelação Criminal: 00436682520138060001 Fortaleza, Relator.: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 15/04/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/04/2025)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 05/02/2026